Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que “julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante nas penas do artigo 60 da Lei no 9.605/98, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10(dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais”.
2. O apelante sustenta a prevalência do princípio da presunção da inocência, ante a fragilidade das provas. Afirma que a sentença se baseou, exclusivamente, nos depoimentos de testemunhas, cujas declarações são contraditórias e insuficientes para o decreto condenatório.
3. A Procuradoria de Justiça pugnou pela manutenção da condenação, ressalvando o erro material da sentença, no tocante à fixação da pena (ID 65403273).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas apresentadas são suficientes para embasar a condenação do apelante; e (ii) se a sentença incorreu em erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os fatos foram relatados na denúncia, nos seguintes termos: “No dia 24 de setembro de 2023, por volta das 13h00min, na Fazenda Sagrol, atrás do Condomínio Asa Branca, Núcleo rural Ponte Alta de Cima, Gama/DF, o denunciado RENATO BRITO FRANÇA, de forma livre e consciente, construiu, em território nacional, obra potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, consistente em perfuração de poço artesiano. Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo acima expostas, os policiais militares Evandro e Brasil foram acionados a fim de apurar suposta ocorrência de grilagem de terra no endereço supracitado. Ao chegarem ao local, foram informados por um caseiro acerca da prática de desmatamento que lá ocorria, constataram a presença de diversos barracos montados e de um poço artesiano em processo de escavação. Nesse momento, o denunciado RENATO se apresentou como funcionário da obra, contratado por “Bruno”, sob pagamento diário de R$100,00 (cem reais). Afirmou desconhecer quem mandou perfurar o poço, bem como que o início da perfuração ocorreu no dia dos fatos. Constatou-se ainda que o denunciado não possuía autorização para a perfuração do poço.”.
6. Materialidade e autoria comprovadas. O Termo Circunstanciado e os depoimentos dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, autorizam o decreto condenatório. Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos e estão em consonância com os demais elementos probatórios, atestando que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal indicado, porquanto comprovada a perfuração de poço artesiano, atividade potencialmente poluidora, sem a autorização dos órgãos competentes. A versão do réu, no sentido de que trabalhava no local somente para retirar terra, desconhecendo a prática ilícita, não afasta a tipicidade da conduta, porquanto o desconhecimento da lei é inescusável.
7. Por outro lado, o erro material apontado deve ser retificado. Com efeito, a pena foi fixada no mínimo legal, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a ausência de causas de aumento de pena, mas o tempo de cumprimento da pena foi estabelecido em 6(seis) meses de detenção, embora no tipo penal do art. 60 da Lei no 9.605/98 a pena mínima prevista seja de 1(um) mês de detenção, de forma que deve ser corrigido o equívoco indicado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Erro material reconhecido para, reformando parcialmente a sentença, aplicar ao réu a pena de 1(um) mês de detenção, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive a pena de multa fixada.